Tribunal: TJDFT
Processo: 0809865-57.2024.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:
Direito civil. Transporte aéreo nacional. Atraso no voo da ida e cancelamento do voo da volta. Falha na prestação do serviço. Danos morais configurados. preliminar rejeitada. no mérito, desprovido.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado interposto pela empresa aérea contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da autora. Sustenta a recorrente, preliminarmente, que não é parte legítima para responder a demanda em que se discute falha de outra empresa aérea. No mérito, afirma que operou dentro dos limites estabelecidos pela legislação e que não demonstrou a requerente extensão suficiente dos danos para que fosse arbitrada indenização como fixada na origem. Busca a improcedência dos pedidos ou a redução do dano extrapatrimonial.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões a definir (i) se a recorrente é parte legítima para responder a demanda, e em caso positivo, (ii) se houve falha da empresa aérea na prestação dos serviços de transporte aéreo.
III. Razões de decidir
3. A prova dos autos é clara em demonstrar que os bilhetes aéreos foram comercializados pela recorrente. Ainda que o voo tenha sido operado por outra companhia aérea em virtude do code share, essa conduta comercial não pode utilizada como argumento de defesa para que a empresa que disponibilizou o serviço no mercado de consumo se exima da sua responsabilidade. Por essas razões, por integrar direta e ativamente a cadeia de consumo, a recorrente se torna parte legítima para responder a demanda. REJEITO A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
5. Nos termos do art. 14 do CDC, o fornecedor de serviços responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. O fornecedor somente não será responsável quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou que a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, § 3o, CDC).
6. É incontroverso o atraso de aproximadamente 3 horas no voo da ida (BSB – CGH – PPB), o cancelamento do voo da volta (PPB – CGH – BSB) e a reacomodação da passageira em outro voo no dia seguinte ao previsto inicialmente para sua chegada à capital federal (ID 72030969, 72030970, 72030980). O pleito recursal da empresa aérea se resume a discutir o valor da indenização.
7. Em contrato de transporte, o transportador tem o dever de respeitar os horários e o itinerário (roteiro) prefixados, caso contrário, responde por perdas e danos, nos termos do art. 737 do Código Civil. Não obstante isso, a Resolução n. 400/2016, da ANAC, possibilita a alteração do contrato de transporte aéreo por parte do transportador, em especial quanto ao horário e ao itinerário originalmente contratados, desde que os passageiros sejam devidamente informados com antecedência mínima de 72 (setenta e duas) horas, o que não ocorreu.
8. O art. 22 do CDC prevê que o transportador aéreo é obrigado a fornecer serviço adequado, eficiente, seguro e contínuo, respondendo objetivamente pelos danos causados ao consumidor em razão de falha na prestação dos serviços. A empresa recorrente não comprovou ter agido “nos termos da legislação” (ID 72031004, pág. 4).
9. O atraso de 3 horas no voo da ida, além da incerteza quanto à chegada aos compromissos pessoais e o descaso na administração dos serviços contratados, justifica a reparação por dano moral. Soma-se a isso o cancelamento do voo da volta e a reacomodação da passageira em voo, que chegaria ao destino com um dia de diferença (ID 72030982, 72030983 e 72030984).
10. O valor da indenização arbitrado na sentença atende aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, considerando a gravidade da ofensa e a função pedagógica e punitiva da condenação.
IV. Dispositivo
11. preliminar rejeitada. no mérito, desprovido.
12. Condeno o recorrente a pagar as custas processuais. Sem condenação em honorários, ante a inexistência de contrarrazões.
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 14 e 22; Resolução n.o 40 da ANAC, art. 27, III; CC, art. 737.
Jurisprudência relevante citada: n/a.